Tribunal: TJSP
Processo: 2000109-24.2015.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação previdenciária – Ação ajuizada perante a 3a Vara Federal de Marília – Indeferimento da petição inicial e extinção, sem resolução de mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo – Competência declinada em grau de recurso pelo Eg. TRF da 3a Região - Inadmissibilidade – Pedido inicial que tem natureza previdenciária, uma vez que não atribui a incapacidade laboral à

Ementa:

Ação previdenciária – Ação ajuizada perante a 3a Vara Federal de Marília – Indeferimento da petição inicial e extinção, sem resolução de mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo – Competência declinada em grau de recurso pelo Eg. TRF da 3a Região - Inadmissibilidade – Pedido inicial que tem natureza previdenciária, uma vez que não atribui a incapacidade laboral à acidente típico, de trajeto ou à doença do trabalho – Eventual nulidade do julgado por usurpação de competência que não pode ser declarada pela Justiça Comum - Conflito de competência suscitado – Recurso do autor não conhecimento, determinando a remessa dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
2000109-24.2015.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante DANILO
HENRIQUE ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor não conhecimento, determinando a remessa dos autos ao C. Superior
Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2000109-24.2015.8.26.0464 -Voto no 15.875
2
VOTO No: 15.875
APELAÇÃO No: 2000109-24.2015.8.26.0464
COMARCA: POMPÉIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO MARTINS MARQUES
APELANTE: DANILO HENRIQUE ROCHA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Ação previdenciária
Ação ajuizada perante a 3a Vara
Federal de Marília
Indeferimento da petição inicial e
extinção, sem resolução de mérito, ante a ausência de prévio
requerimento administrativo Competência declinada em
grau de recurso pelo Eg. TRF da 3a Região -
Inadmissibilidade
Pedido inicial que tem natureza
previdenciária, uma vez que não atribui a incapacidade
laboral à acidente típico, de trajeto ou à doença do trabalho
Eventual nulidade do julgado por usurpação de
competência que não pode ser declarada pela Justiça
Comum - Conflito de competência suscitado Recurso do
autor não conhecimento, determinando a remessa dos autos
ao C. Superior Tribunal de Justiça.
A r. sentença de fls. 39/42 pelo magistrado federal da 3a Vara de
Marília, cujo relatório se adota, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o
processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que ausência o interesse de agir
ante a falta de comprovação do prévio requerimento administrativo junto ao INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 185/189), buscando a
inversão do julgado.
Remetido os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, este declinou de sua competência encaminhando os autos a esta Corte, uma
vez que entendeu tratar-se de matéria acidentária.
É o relatório.
Em que esse o entendimento esposado no V. Acórdão de fls.
58/59vo, tenho que a competência para apreciar a matéria é da Justiça Federal, em
face da natureza previdenciária do pedido inicial.
Explico.
A pretensão do autor lança base no argumento de que trabalhava
como empregado na função de entregado, e, após sofrer acidente de trânsito em
14/11/2012 e fraturar o punho direito, teve reduzida sua capacidade laborativa. Aduz
que requereu a concessão de auxílio-doença previdenciário concedido em
31/01/2013, o qual foi cessado indevidamente já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, ingressou com a presente ação objetivando a concessão
de auxílio-acidente.
Em que pese o INSS ter concedido auxílio-doença acidentário
(NB 554.561.626-4) em favor do segurado no período de 08/12/2012 a 31/01/2013
(fls. 32), o auxílio-acidente buscado na inicial é o de qualquer natureza, ou seja,
não relacionado ao trabalho.
Isso restou evidente, pois, ao cumprir determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2000109-24.2015.8.26.0464 -Voto no 15.875
3
magistrado de primeiro grau, que, inclusive, deixou patente de que o seu
esclarecimento interferiria com a competência daquele juízo para o conhecimento da
demanda (fls. 37), o autor foi cristalino ao informar que “o acidente noticiado nesta
demanda, acontecido em 14/11/2012, não ocorreu durante a execução de suas
atividades laborativas, nem tampouco durante o trajeto de ida ou volva para o
trabalho” (fls. 38).
Oportuno ainda ressaltar que não há notícia da emissão de
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
Deste modo, não sendo o caso de acidente típico ou de trajeto,
tampouco doença ocupacional, a competência para o conhecimento e julgamento
desta demanda é da Justiça Federal, conforme regra do artigo 109 da nossa Carta
Magna.
Por outro lado, ainda que admitido que a questão em debate seja
de cunho acidentário, este Tribunal não pode conhecer do feito julgado perante a
Egrégia Justiça Federal.
Saliente-se que eventual nulidade do julgado de primeiro grau
por usurpação de competência não pode ser declarada por esta Corte.
Ressalte-se, por óbvio, que o julgamento da lide se deu perante a
Justiça Federal e, ainda que declinada a competência em razão da matéria pelo
Egrégio Tribunal Regional da 3a Região, não há como apreciar o recurso interposto
contra a r. sentença proferida por Juiz Federal.
Diante deste panorama e tendo em vista que já houve declinação
de competência por parte do Egrégio Tribunal Regional da 3a Região, entendo ser o
caso de suscitar conflito de competência, encaminhando-se, os presentes autos, ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso do
autor e determino a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para
apreciação do conflito de competência ora suscitado.
JOÃO ANTUNES

Relator